Tribunal: TJMT
Processo: 1019260-05.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019260-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

T
urma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CAMPOS DE BRITO - CPF: 570.808.281-04 (ADVOGADO), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL -

SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA DE MAIS DE 05 ANOS PARA CONCLUSÃO –
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013 E DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em matéria ambiental, nos casos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 09 (nove) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “
ad eternum
”.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência
nº 2132-34.2019.811.0082, código n.º 54069, ajuizada por
MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO
, que deferiu parcialmente a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, determinando a suspensão do “débito originado do Auto de Infração n. 105807, do processo administrativo n. 536773/2010, bem como que o requerido se abstenha de inscrever o requerente em dívida ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes e retire a inscrição caso já tenha feito o cadastro em dívida ativa”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a não ocorrência da prescrição.

Alega que a Administração estadual pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato gerador do crédito.

Aduz que o art. 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva.

Nesse norte, postula pela reforma da decisão, ante a ausência de prescrição.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 28765460.

Decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID n. 36686992.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 40368487, manifesta-se pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, deferiu o pedido liminar almejado na origem para suspender o débito originado do Auto de Infração n. 105807, bem como o agravante abstenha de inscrever o agravado em dívida ativa.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, a concessão da liminar a fim de determinar a suspensão imediata do débito originado do Auto de Infração nº 105807 de 16/10/2008, Processo Administrativo junto a SEMA nº 536773/2010, e a abstenção de inscrever o Requerente em divida ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes, e de ajuizar ação executiva.

Na data de 10/06/2008, a SEMA/MT lavrou em desfavor do Requerente o Auto de Infração n. 105807, imputando-lhe a conduta infracional por operar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a legislação e por deixar de adotar medidas de segurança exigidas na notificação nº 107315 de 10/3/2008 (ID. 28637476 - Pág. 28).

Em 15/07/2010, o Órgão Estadual instaurou o Processo Administrativo nº 536773/2010 para apurar a veracidade ou não das informações lançadas, bem como para permitir e observar o devido processo legal (ID. 28637476 - Pág. 27).

Após a apresentação de defesa e alegações finais, foi proferida em 22/11/2017 decisão administrativa nº 1500/SPA/SEMA/2017, a qual homologou parcialmente o auto de infração nº 1058047, arbitrando a penalidade administrativa de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID. 28637477 - Pág. 30).

Sobreveio a decisão agravada, conforme trecho abaixo:

“(...) Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º). No entanto, entre a data da juntada de defesa administrativa – 15-07-2010 – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1500/SPA/SEMA/2017 – 22-11-2017 – verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão do “débito originado do Auto de Infração n. 105807, do processo administrativo n. 536773/2010, bem como que o requerido se abstenha de inscrever o requerente em dívida ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes e retire a inscrição caso já tenha feito o cadastro em dívida ativa, até o julgamento mérito ou contraordem judicial.”

Inconformado o Agravante interpôs o presente recurso, afirmando a inocorrência da prescrição, alegada pela parte Agravada, posto que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo assim como pretende fazer crer a requerente, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.

Defende a inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
, eis que não houve o decurso de prazo maior que 05 (cinco) anos entre a constatação do cometimento da infração (10/03/2007), e a lavratura do Auto de Infração (10/06/2008), conforme se verifica da Notificação n. 107315.

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Não bastasse isso, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 da mesma forma estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Destarte, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis
:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)”

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.(TJ-MT 00020463420178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021)

Deveras, o prazo disposto expressamente no Decreto Estadual, de que prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator, não comporta maiores interpretações, sobretudo porque o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”.

Mormente, o artigo 20 consigna de forma clara as hipóteses exclusivas de interrupção da prescrição do procedimento administrativo, as quais não ocorreram no caso em apreço, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso:

Auto de Infração n.º 105807 foi lavrado em 10-06-2008;

Processo Administrativo nº 536773/2010 protocolado em 15-07-2010;

A defesa administrativa em 15-07-2010;

Decisão interlocutória nº2090/SPA/SEMA/2011 determinando a notificação da Autuada para apresentar alegações finais – 02-09-2011;

Alegações finais juntada aos autos em 03-04-2012;

Despacho determinando a busca no sistema de protocolo da SAD, a fim de identificar autos de infração em nome do autuado, referente à aplicação da reincidência – 02-07-2015;

Certidão constando que não foram localizados outros processos em nome do autuado – 09-05-2016;

Despacho de encaminhamento do processo para análise e emissão de decisão administrativa – 05-10-2017;

A Decisão Administrativa n. 1500/SPA/SEMA/2017 que homologou parcialmente o Auto de Infração n.º 105807, que foi referendada pela Autoridade Administrativa em 22-11-2017;

Ocorre que, como visto, o Auto de Infração foi lavrado em 10/06/2008 (ID. 28637476 - Pág. 28), sendo que a decisão administrativa n. 1500/SPA/SEMA/2017 foi proferida somente em 22/11/2017 (ID. 28637477 - Pág. 29/30).

Portanto, muito embora não exista definição legal de prazo razoável,
é certo que mais de 09 (nove) anos para analisar e finalizar o processo administrativo, conforme ocorreu no caso concreto, supera a razoabilidade.
Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.
[...]”. (N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo.
Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer o implemento do prazo prescricional da cobrança do auto de infração n. 105807 lavrado em 10/06/2008, o que implica em manter a decisão objurgada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021